Tribunal: STF
Processo: ARE 1494411
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - DARF - PERANTE A RECEITA FEDERAL. FINALIDADE DE OBTER CERTIDÃO. OFENSA A INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, conforme inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.